Tribunal: TJMT
Processo: 1026279-22.2020.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026279-22.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 046.358.391-41 (EMBARGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (EMBARGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (EMBARGANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (EMBARGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 046.358.391-41 (EMBARGANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (EMBARGANTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS.
VÍCIOS SANADOS.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado, por MRV Engenharia e Participações S.A., e, de outro, por Brenda Ramos de Oliveira e Ezio Augusto
Tierre
Nunes de Almeida, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da requerida e deu parcial provimento ao recurso dos autores. A MRV alega contradição na fixação dos parâmetros de juros de mora e correção monetária aplicáveis à indenização por danos morais. Brenda e Ezio apontam omissão quanto à ausência de confirmação, no dispositivo do acórdão, da multa cominatória fixada em tutela antecipada por descumprimento de ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à fixação dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por danos morais; (
ii
) estabelecer se houve omissão no acórdão ao não confirmar expressamente, no dispositivo, a multa cominatória decorrente do descumprimento das decisões de tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos juros moratórios desde a citação, à razão de 1% ao mês, cumulada com correção monetária pelo INPC, contraria a jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual, em casos de resolução contratual, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado, aplicando-se exclusivamente a Taxa SELIC.

A cumulação de juros moratórios e correção monetária se mostra incompatível com a aplicação da Taxa SELIC, que já engloba ambos os fatores de atualização, sendo vedada sua concomitância com outros índices.

A alteração promovida pela Lei 14.905/2024 ao art. 406 do Código Civil estabelece que os juros legais correspondem à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, devendo ser observada essa nova sistemática no caso concreto.

O acórdão embargado reconheceu a validade da multa cominatória aplicada pelo juízo de origem diante do descumprimento das ordens judiciais, mas deixou de consignar expressamente essa manutenção no dispositivo, gerando omissão passível de correção por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
:

A fixação de juros moratórios e correção monetária em indenização por danos morais deve observar a Taxa SELIC, com incidência a partir do trânsito em julgado, vedada sua cumulação com outros índices.

A nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei 14.905/2024, estabelece que os juros legais correspondem à diferença entre a SELIC e o IPCA.

Deve ser confirmada expressamente, no dispositivo do acórdão, a multa cominatória imposta por descumprimento de tutela antecipada, quando reconhecida sua validade no voto condutor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 406 (redação da Lei 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.081.149/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.10.2009; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1026279-22.2020.8.11.0002

Embargante(s):
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA e EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA

Embargado(s):
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA., MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA e EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de
dois

recurso
s
de
embargos de declaração
oposto
s

por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.
e por
BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA e EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA
contra
a
córdão que
, por unanimidad
e,

negou
provimento ao recurso
de
apelação inter
posto
pela requerida e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores
(I
d.

278897380
)
.

Embargos de
MRV ENGENHARIA E
PARTICIPACOES S.A.
(Id.
280487882
):
A embargante alega que o acórdão é contraditório quanto à incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor da condenação por danos morais.

Sustenta que o acórdão estabeleceu indevidamente a incidência de juros de 1% ao mês desde a citação, bem como correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, contrariando o entendimento consolidado do STJ sobre a matéria.

Defende a tese de que os juros de mora devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado, à taxa SELIC, sem cumulação com outros índices de correção monetária, nos termos da jurisprudência do STJ.

Ainda, alega que, em razão da alteração promovida pela Lei 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil, a correção monetária deve observar o novo regramento, com a incidência de juros correspondentes à diferença entre a SELIC e o IPCA.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada.

Embargos de
BRENDA RAMOS DE OLIVEIRA e EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA
(Id.
280718377
):
Os embargantes afirmam que o acórdão é omisso e contraditório quanto à não confirmação expressa no dispositivo da multa cominatória fixada nas decisões de tutela antecipada pelo juízo de primeiro grau.

Sustentam que, embora o acórdão tenha reconhecido os descumprimentos das ordens judiciais pelas embargadas e a necessidade de confirmação da multa no corpo do voto, não houve a efetiva modificação da sentença nesse ponto, gerando contradição interna e risco de não execução da penalidade.

Pleiteiam, assim, a modificação do acórdão para que conste expressamente no dispositivo a confirmação da multa pelos descumprimentos das embargadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes
pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem
negligenciados.

No mérito, entendo que os embargos merecem prosperar em sua integralidade, uma vez que
efetivamente se verificam as omissões e contradições apontadas pelas partes embargantes.

Com efeito, ao analisar o voto condutor do acórdão embargado, constata-se que expressamente reconheceu a necessidade de confirmação da multa aplicada pelo juízo de origem ante o descumprimento das decisões de tutela antecipada pelas embargadas, consoante se extrai do trecho transcrito
dos embargos de Brenda e Ezio:

"Portanto, deve ser mantida na sentença a cominação da multa, viabilizando a respectiva execução pelos recorridos caso persista o descumprimento da obrigação de fazer."

Não obstante tal reconhecimento expresso, verifica-se que não houve a necessária modificação do dispositivo da sentença para constar de forma clara e inequívoca a confirmação da penalidade, o que poderá gerar prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional na fase executiva.

Portanto, merece ser suprida a omissão apontada pelos embargantes Brenda e Ezio, para garantir a coerência interna do julgado.

Da mesma forma, também é contraditória a fixação dos parâmetros para incidência de juros e correção monetária sobre o valor da condenação por danos morais, conforme suscitado nos embargos da MRV.

De fato, o acórdão determinou a incidência de juros de 1%
ao mês desde a citação, em descompasso com os precedentes do STJ no sentido de que, em casos de resolução contratual, os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Não bastasse, determinou também a incidência cumulada de juros e correção monetária pelo INPC, contrariando o posicionamento consolidado da Corte
Superior pela aplicação única da Taxa SELIC, a qual já contempla ambos os fatores de atualização.

Além disso, como bem apontado nos embargos, deve ser observado o novo regramento do art. 406 do Código Civil, alterado pela Lei 14.905/2024, segundo o qual os juros legais correspondem à diferença entre as taxas da SELIC e do IPCA.

Por conseguinte, também deve ser sanada a contradição havida na definição dos parâmetros para incidência de juros e correção monetária sobre o valor da condenação.

Dessa forma, com
base
nos fundamentos expostos e tendo em vista a configuração dos vícios de omissão e contradição alegados, imperiosa se apresenta a necessidade de acolhimento dos embargos opostos.

Ante o exposto, DOU

PROVIMENTO
a ambos os recursos
,
para
sanar a omissão apontada por Brenda e Ezio, devendo ser acrescido ao dispositivo do acórdão a determinação expressa de manutenção da multa pelos descumprimentos das ordens judiciais pelas embargadas
e, com relação ao recurso de MRV, para
fixar os parâmetros de incidência de juros e correção monetária sobre o valor da condenação por danos morais

nos termos da jurisprudência do STJ e da nova redação do art. 406 do Código Civil
, a fim de que os
juros moratórios
incidam
a partir do trânsito em julgado, mediante a aplicação da Taxa SELIC, em sua forma simples e sem cumulação com outros índices de correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025